Tribunal: TJES
Processo: 5001387-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA DE OLIVEIRA FRAGA

APELADO: SUZANO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como cediço, os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, utilizados para sanear vícios de omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

Pois bem.

Como relatado, a embargante alega que o r. acórdão foi omisso, pois deixou de considerar que o Município de São Mateus não possui interesse na área objeto da demanda, bem como que esta não pertence ao referido ente público.

Todavia, o acórdão embargado trata de maneira expressa das questões suscitadas nestes aclaratórios, tendo o órgão colegiado alcançado a compreensão de que a informação prestada pelo ente federativo municipal de desinteresse no bem litigioso não seria, de toda sorte, suficiente para desqualificar a natureza de bem público da área usucapienda:

“
Analisando a localidade do imóvel vindicado, nota-se que ele se encontra em área destinada ao Município de São Mateus/ES, cedida pela empresa ao município por meio da lei 6.766/79, artigo 22. Tal documentação pode ser vista no apenso 01 de processo semelhante de nº 0001627-21.2008.8.08.0047, fl. 85.

Conforme sentença do aludido processo, foi possível constatar que as áreas inutilizadas pela Companhia COHAB, para o devido parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas à municipalidade, desde a data do registro de loteamento, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (2º, Lei n°6.766/79).

Evidente que a localização do terreno pleiteado pela apelante se situa dentro de área maior pertencente à Aracruz celulose S/A doada à COHAB (ID 4442967).

O fato de não haver registro da região em registro imobiliário para comprovar o caráter público da área de loteamento, pois conforme Art. 22, §1º, incluído pela Lei 14.620/2023, “Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio”.

Ademais, a jurisprudência pátria possui o entendimento de que basta a aprovação do loteamento para que a área incorpore-se ao domínio do Município para uso comum:

(...)

Da ocupação de local tomado enquanto bem público, não há a possibilidade de usucapir (183, §3º, CF), sendo o particular, no máximo, mero detentor do local:

(...)

Em consonância, este E. Tribunal já decidiu:

[...]VII. Eventual omissão por Parte do Poder Público ao dever de fiscalizar a referida área ao longo dos anos não é hábil à desconstituição da pretensão de reintegração de posse e nem é suficiente para afastar a obrigação de toda sociedade em respeitar a área de domínio público, de modo que, justamente por isso, os bens públicos são resguardados, tanto constitucionalmente, quanto legalmente, contra a usucapião. VIII. A usucapião de bens públicos é expressamente vedada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro e pela jurisprudência pátria, não sendo possível, na hipótese, afastar a reintegração de posse do Ente Estatal e do INCAPER da área do bem publico que já possui ocupação consolidada (moradia estabelecida), tal como estabeleceu a Sentença combatida. IX. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanecer no imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé. Precedentes. (STJ, AgInt no Resp 1338825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018).[...] (TJES,SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa Necessária n. 0003603-83.1996.8.08.0047. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Julgado: 10/05/2022. DJe: 08/06/2022).

Pelo exposto, CONHEÇO da Presente Remessa Necessária para manter a sentença de primeiro grau incólume. CONHEÇO do recurso apelatório e NEGO-LHE provimento.”

A embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já apreciadas por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse mesmo contexto, vejamos o entendimento desta Colenda 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Dessa forma, recorda-se a característica de fundamentação vinculada dos embargos, que afasta a sua oposição por mero inconformismo da parte diante da decisão proferida no r. acórdão, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar.

Assim, ante a ausência de vícios a serem sanados em sede recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)